Tribunal: TJMT
Processo: 0002361-08.2018.8.11.0024
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002361-08.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (APELANTE), AMANDA SOUZA BATISTA - CPF: 083.026.906-19 (ADVOGADO), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL - CPF: 545.996.361-34 (ASSISTENTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), CHRISTIANE FREITAS CAMPOS - CPF: 037.114.536-86 (ADVOGADO), BRUNO FREITAS CAMPOS - CPF: 001.772.776-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da lei n. 10.826/2003). Preliminar de prescrição retroativa. Rejeitada. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial. Aplicação do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime de perigo abstrato. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por multa equivalente a 1 (um) salário mínimo. A defesa, em preliminar, arguiu a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva, considerando o tempo decorrido entre os marcos processuais; e (ii) aferir se é cabível a absolvição por insuficiência de provas ou a incidência do princípio da insignificância no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir

3. Não há prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia (7.1.2019) e a publicação da sentença (29.9.2021) transcorreu lapso inferior a 4 (quatro) anos, prazo previsto no artigo 109, V, do Código Penal para crimes punidos com 1 (um) ano de detenção.

4. A materialidade e a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial que atestou a aptidão da arma para disparos e, sobretudo, pela confissão do réu em juízo, corroborada pelos demais elementos colhidos na instrução.

5. Via de regra, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, por se tratarem de delitos de perigo abstrato e mera conduta, cuja lesão ao bem jurídico segurança pública independe de resultado naturalístico, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. Não há prescrição retroativa se o período entre o recebimento da denúncia e a sentença for menor que 4 anos, prazo do artigo 109, V, CP. 2. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância, especialmente quando verificada sua aptidão para disparos”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 110, § 1o, e 117, I e IV; CPP, art. 61; Lei no 10.826/2003, art. 12,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 733.282/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022; TJMT, Apelação Criminal no 1001391-42.2022.8.11.0091, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25.03.2025; TJMT, Enunciado Orientativo no 11, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Walter Dias Magalhães Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por multa equivalente a 1 (um) salário-mínimo (Id. n. 252804689).

Irresignada, a defesa interpôs apelação arguindo, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
. No mérito, postulou a
absolvição por insuficiência de provas
, sob o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o
reconhecimento da atipicidade material
da conduta, à luz do princípio da insignificância, destacando tratar-se de arma de pequeno calibre, não usada em outro crime e destituída de relevante periculosidade social (Id. n. 270109886).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. n. 274270895).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Adriano Augusto Streicher de Souza
, opinou pelo desprovimento do apelo, sintetizando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03 – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Id. n. 275106362).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a peça acusatória que, em 26 de agosto de 2016, em horário não precisado,
Walter Dias Magalhães Júnior
mantinha, no interior de sua residência, uma pistola, marca Beretta, modelo 950B (arma de fogo de uso permitido) e um carregador de pistola, marca Taurus, modelo PT638, calibre .380, em desacordo com a legislação.

Em síntese, esse é o contexto fático delineado na denúncia:

“(...) no dia 26.08.2016, em horário não preciso, na avenida Brasil, no bar da Sabrina, s/n., no município de Nova Brasilândia, termo desta Comarca de Chapada dos Guimarães, o denunciado
WALTER DIAS MAGALHÃES
possuía arma de fogo, de uso permitido, qual seja, uma pistola, marca BERETTA, modelo 950 B, número E71301, calibre 6,35mm, bem como um carregador marca TAURUS, modelo PT638, calibre .380 ACP, segundo laudo, fls.14/15/16/17/20/21/22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Segundo se evola dos autos, no dia, local e horário suso declinados, policiais cumpriam diligências naquela localidade, quando encontraram na residência do denunciado a arma de fogo acima descrita e um carregador de pistola.

A arma foi periciada (fl. 16-IP) e encontra-se apta a efetuar disparos.

Na delegacia, o acusado confessou a autoria criminosa (...)” (Id. n. 252804671, págs. 1-2).

Diante dessas condutas,
o Ministério Público ofereceu denúncia em 17.9.2018
, imputando ao réu o crime do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A
denúncia foi recebida em 7.1.2019
(Id. n. 252804671, pág. 71) e, concluída a instrução, sobreveio
sentença publicada em 29.9.2021
(Id. n. 252804689) que julgou procedente a pretensão acusatória.

Walter Dias Magalhaes Junior
foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por multa equivalente a 1 (um) salário-mínimo.

Salienta-se que o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória.

Feitas essas considerações, e antes de ingressar no mérito, impõe-se apreciar a preliminar suscitada pelo apelante referente à
prescrição da pretensão punitiva
.

A defesa sustenta que, entre a data do fato (26.8.2016) e a sentença (29.9.2021), transcorreu lapso superior a 8 (oito) anos, ultrapassando o prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal para a pena concreta de 1 (um) ano; tal tese, porém, não procede.

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício ou mediante provocação, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal:

“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o artigo 110, § 1o, do Código Penal:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nesse mesmo sentido, dispõe a
Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Vale destacar que as causas interruptivas da prescrição encontram-se taxativamente elencadas no artigo 117 do Código Penal:

“Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:

I - pelo recebimento da denúncia
ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença
ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1o - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2o -
Interrompida a prescrição
, salvo a hipótese do inciso V deste artigo,
todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção
” (destaquei).

No caso concreto, o
fato ocorreu em 26.8.2016
(Id. n. 252804671, págs. 63-64); a
denúncia foi recebida em 7.1.2019
(Id. n. 252804671, pág. 71); e a
sentença condenatória publicada em 29.9.2021
(Id. n. 252804689), ocasião em que o Ministério Público, intimado, não recorreu.

O recebimento da denúncia e a publicação da sentença constituem causas interruptivas da prescrição (art. 117, I e IV, do CP); cumpre, pois, analisar o lapso entre esses dois marcos.

Entre o recebimento da denúncia (7.1.2019) e a publicação da sentença (29.9.2021)
transcorreram 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias
, sem que haja registro de causa capaz de suspender ou interromper o prazo prescricional nesse intervalo.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, para penas iguais ou superiores a 1 (um) ano e não excedentes a 2 (dois),
o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos
.

Verifica-se, portanto, que não transcorreu o prazo de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos — recebimento da denúncia e publicação da sentença com trânsito em julgado para a acusação —,
razão pela qual não se configura a prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser rejeitada a preliminar arguida
.

No mérito, o apelante sustenta a insuficiência de provas para respaldar o édito condenatório e, subsidiariamente, invoca o princípio da insignificância.

Após a análise detida dos autos, verifica-se que razão não assiste ao recorrente, senão vejamos:

A materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo está cabalmente evidenciada por: auto de exibição e apreensão (Id. n. 252804671, pág. 45); laudo pericial n. 2.3.2016.23862-01 (Id. n. 252804671, págs. 16-25), que atestou a aptidão do artefato para disparos; e relatório do inquérito policial n. 086/2018/DP Chapada dos Guimarães/MT (Id. n. 252804671, págs. 63-64).

A autoria delitiva, por sua vez, está demonstrada, sobretudo, pela confissão do réu tanto na fase policial quanto em juízo, em harmonia com os demais elementos probatórios.

Em sede policial,
Walter
declarou que:

“(...) é proprietário da arma de fogo, tipo PISTOLA, marca BERETTA, mod. 950 B, no E71301, calibre 6,35 mm; que ganhou de presente em São Paulo, no ano de 2014 (dois mil e quatorze), não desejando informar o nome da pessoa que o presenteou; QUE, segundo o interrogado, a referida arma de fogo seria para ‘dourá-la’ e, após, colocar em um quadro para exposição decorativa; QUE acredita o interrogado que ela não estava funcionando, pois a pessoa que o presenteou disse que ela estava sem funcionar, inclusive ela não tinha munições nem pente de carregador; QUE não lhe foi dado nenhum registro ou documento da referida arma de fogo, como disse, seria para decoração; QUE, sobre o carregador de pistola calibre 380 ACP PT638 encontrado em sua residência durante buscas e apreensões no dia 26/08/2016, disse que não lhe pertence, acredita ser de algum dos ex-seguranças que trabalhavam para o interrogado, não sabendo informar qual seria (...)” (Id. n. 252804671, págs. 56-57).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o recorrente confirmou ser proprietário da pistola apreendida. Relatou que agentes policiais, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na operação “Castelo de Areia”, encontraram a arma em sua residência; reiterou que a havia recebido de um amigo e pretendia utilizá-la como objeto decorativo, motivo pelo qual não possuía nota fiscal ou registro (Id. n. 252804686).

Neste ponto, ressalta-se o entendimento deste Tribunal com a edição do Enunciado Orientativo n. 11:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

No caso vertente, Walter ratificou em juízo a confissão prestada na fase inquisitorial e os demais elementos probatórios corroboram sua admissão, mostrando-se suficientes para a condenação.

Porquanto, à vista do conjunto probatório, não subsistem dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitivas, restando comprovado que o apelante praticou o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em relação à aplicação do princípio da insignificância, tal pretensão igualmente não merece acolhimento.

Condizente entendimento já consolidado nos tribunais superiores, o crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, pois a própria lei presume o risco à segurança coletiva associado à posse ou guarda irregular de arma, acessório ou munição. Desse modo, não se exige prova de perigo concreto: a consumação se aperfeiçoa no exato instante em que o agente pratica a conduta descrita, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da inviabilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO
MANDAMUS
PARA A ANÁLISE SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE ARMA DESMUNICIADA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA EM LAUDO. DINSTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10 .826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
. Precedentes.

(...)

4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte.
Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada. Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial
. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 733282 SC 2022/0095019-6, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.6.2022, publicado em 29.6.2022) (destaquei).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
.
ART. 12 DA LEI No 10.826/2003
. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
INAPLICABILIDADE
. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de risco concreto à coletividade, sendo inaplicável o princípio da insignificância
(...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1001391-42.2022.8.11.0091, Relator Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25.3.2025, publicado em 28.3.2025) (destaquei).

No caso em exame, foi apreendido uma pistola Beretta, modelo 950 B, calibre 6,35 mm, e um carregador Taurus PT 638, calibre .380, cuja aptidão para disparos foi atestada em laudo pericial, evidenciando a potencial lesividade ao bem jurídico tutelado — a segurança pública.

Assim, consideradas a natureza do bem protegido e as circunstâncias concretas, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância.

Por fim,
ex officio
, corrijo o erro material contido no termo da sentença, substituindo “reclusão” por “detenção”, em concordância com o que prevê o art. 12 da Lei 10.826/2003.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar de prescrição retroativa e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Walter Dias Magalhães Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025